Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708112-58.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: RENATO DA SILVA RODRIGUES DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 13 de dezembro de 2022 (ID 43076464) o qual apresentou as respectivas guias de recolhimento. Em que pese a certidão de ID 43074781, verifica-se que o código de barras do comprovante de pagamento das custas processuais é incompatível com a respectiva guia (ID 43074780). O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA